Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702215-81.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOAO FELIPE JORGE ESTRELA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Antes de decidir acerca da suspensão do processo, nos termos do pedido de ID no 24767653, concedo vista à contraparte. Com efeito, retire-se o feito da pauta, até determinação ulterior. Em Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator